Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a reiteração das pesquisas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD na busca de bens do devedor.
2. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao INFOJUD e RENAJUD foi efetivada há cerca de 1 (um) ano e meio, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
4. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.